Tribunal: TJDFT
Processo: 0014501-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0014501-94.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: BERTOLDO LUCAS FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 25858149), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 8 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator